Tribunal: TJES
Processo: 5018988-48.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Abolitio Criminis; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSIANI DOS ANJOS MELQUIADES - ES27083-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes contra acórdão unânime do 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, que julgou improcedente pedido de revisão criminal.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre a fundamentação da fração de aumento da pena-base na sentença penal condenatória.

Requereu o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a adoção de fração mais benéfica para a exasperação da pena.

Parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos embargos, por inexistência de vício sanável nos termos do art. 619 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de fundamentação da fração de aumento da pena-base na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não à rediscussão do mérito da decisão.

7. No caso, o voto condutor enfrentou expressamente a tese defensiva, esclarecendo que, embora a sentença não tenha indicado expressamente a fração adotada, o aumento de dois anos decorreu da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, sendo compatível com a fração de 1/8.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige fórmula matemática rígida para a fixação da pena-base, bastando a indicação do número de circunstâncias negativas.

9. Eventual inconformismo com o julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à revisão da dosimetria da pena por via oblíqua.

10. Assim, ausente qualquer vício no julgado, os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa à fração utilizada na exasperação da pena-base não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente sobre a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 619 e 620

Constituição Federal, art. 93, IX

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Iubirã Gonçalves da Silva, contra o acórdão (ID. 14845565) proferido pelo 1° Grupo das Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido de revisão criminal formulado.

Aduz o embargante, em apertada síntese, que o acórdão proferido está maculado pelo vício da omissão, uma vez que não teria se manifestado acerca da tese de ausência de fundamentação da fração de aumento da pena-base na sentença condenatória, requerendo o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica, como o patamar de 1/6.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha apresentou novo parecer (ID 15173138), opinando pelo não provimento dos embargos, sustentando que a decisão colegiada enfrentou adequadamente as teses da defesa e que não há vício a ser sanado nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSIANI DOS ANJOS MELQUIADES - ES27083-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Rosiani dos Anjos Melquiades.

Apops atenta análise às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por
IUBIRÃ GONÇALVES DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual o condenou pela prática do delito previsto no artigo 158, “caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Na petição inicial (ID. 11269387), o revisionante pleiteia o redimensionamento da pena-base, de forma a ajustá-la ao mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Desde logo, cumpre destacar que a revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o revisionante fundamenta seu pedido na suposta indevida valoração das circunstâncias judiciais e na falta de razoabilidade da fração de exasperação aplicada à pena-base.

O exame dos autos revela que o revisionante foi condenado pelo crime de extorsão, tendo em vista que, na condição de funcionário da empresa Vivo, ao atender a vítima, acessou imagens íntimas armazenadas no aparelho celular e, em seguida, passou a ameaçá-la com a divulgação dessas imagens, caso não efetuasse o pagamento dos valores exigidos.

Delineados os aspectos fáticos, passo à análise da fundamentação da sentença:

“
A culpabilidade extrapola a normal, pois o Réu praticou o crime valendo-se da confiança que Vítima em lhe entregou seu aparelho celular, objeto com inúmeros dados pessoais; ademais, o Réu fez mau uso de seu conhecimento técnico-profissional para planejar e executar o delito (STJ. REsp 0002385-94.2011.4.05.8200 PE 2020/0098646-7, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe data: 15/05/2020.), o que por certo, eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta;
o Réu não há informações sobre maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias são próprias do delito e
as consequências são gravosas, uma vez que a Vítima relatou os transtornos diários vivenciados em razão do constrangimento sofrido (“Explicou que os contatos eram diários e à noite. Afirmou que após o ocorrido ficou bastante atormentada, sendo necessário trancar o curso de pós graduação e procura por um profissional da psicologia para lhe ajudar. Disse que todas as suas relações familiares e de amizade estão sendo em Linhares e a ameaça de divulgação de fotos lhe causou muito transtorno”
) ; a vítima em nada contribui para o delito. Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ ("A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito”- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/ms, dje 9/10/2020; agrg no resp 1898916/rs, dje 27/09/2021) - fixo a pena-base em ,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
. Presente a circunstância da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), conduzo a pena para 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.”

Ao analisar detidamente os fundamentos adotados pelo Magistrado sentenciante, não verifico razões para a sua retificação.

Percebe-se que a fundamentação utilizada extrapola os elementos típicos do crime, evidenciando um grau de reprovabilidade superior ao ordinário. A culpabilidade se mostra acentuada, pois o revisionante, na condição de funcionário de empresa de telefonia e possuidor de conhecimento técnico para acessar dados sensíveis, utilizou-se dessa expertise, para obter as imagens da vítima e arquitetar o crime.

Da mesma forma, as consequências do delito foram extremamente prejudiciais à vítima.

O depoimento prestado nos autos demonstra que ela sofreu intenso abalo psicológico, o que impactou diretamente sua rotina, levando-a ao trancamento do curso de pós-graduação e à mudança de cidade para recompor seu ciclo social.

Portanto, a valoração negativa dessas circunstâncias se revela plenamente justificada, afastando qualquer hipótese de neutralização.

No que se refere à fração de exasperação aplicada à pena-base, como já destacado, não há determinação jurisprudencial que imponha um critério matemático rígido para a fixação do quantum de aumento. O Superior Tribunal de Justiça reconhece como adequadas tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, quanto o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

No caso concreto, o Magistrado sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do crime.

Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a pena fixada, tampouco para alterar o regime inicial de cumprimento, uma vez que foram respeitados os parâmetros do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSIANI DOS ANJOS MELQUIADES - ES27083-A

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Iubirã Gonçalves da Silva, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, em face do acórdão nº 14845565, proferido por este colegiado, que julgou improcedente o pedido de revisão criminal.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação da fração de exasperação da pena-base, na sentença condenatória originária.

Afirma que, embora o acórdão tenha mencionado que foi utilizada a fração de 1/8, tal critério não consta na sentença penal condenatória, o que configuraria vício de fundamentação, violando o dever constitucional insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que não se discute a existência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim a ausência de justificativa quanto ao quantum de aumento aplicado (2 anos), o que, a seu ver, exigiria correção da dosimetria da pena.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir vícios formais do julgado, como obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, e não viabilizar rediscussão do mérito, ou simples inconformismo com a solução adotada.

No caso concreto, o voto condutor enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a tese defensiva relativa à exasperação da pena-base.

Esclareceu-se que, embora a sentença não tenha indicado expressamente a fração utilizada, o aumento de dois anos decorreu da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais — culpabilidade e consequências do crime — e que o patamar adotado (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que não exige fórmula aritmética rígida para a fixação da pena-base.

Assim, não há omissão a ser sanada.

O que se verifica é mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a natureza do recurso manejado.

Como já assentado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, não cabe aos embargos suprimir eventual deficiência da fundamentação da sentença originária por via oblíqua, tampouco revisar a proporcionalidade da pena fixada com base em juízo de valor já expressamente enfrentado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido, por inexistência de omissão ou vício a ser sanado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.